Tribunal: STF
Processo: HC 100848
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO 
   CONHECIDO.

1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra 
   decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal 
   Superior.
2. O impetrante não demonstrou a excepcionalidade do 
   caso concreto, que poderia conduzir ao conhecimento de ofício de 
   suas alegações.
3. Habeas corpus não conhecido.